Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709243-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 21828333) opostos pela parte apelada, INTIME-SE A PARTE EMBARGADA – DISTRITO FEDERAL – para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento das respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o), obedecendo as prerrogativas legais que lhe são conferidas (CPC, art. 183). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime(m)-se; Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator